Tribunal: TJDFT
Processo: 0756895-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756895-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA D E S P A C H O Liminar apreciada no plantão judicial. Mantenha-se a decisão nos seus próprios fundamentos jurídicos (ID 79890401). Solicitem-se informações ao juízo de origem. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora